Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21510973, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos anuentes EREVELT FREITAS PONTES, CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, EMILIA PIRES CORNELIO, ELIANE CHAVES DA GRAÇA e DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA. Intimado a se manifestar sobre o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E deles e ao pedido de habilitação de sucessores de EMÍLIA PIRES CORNELLO, o DF não se opôs (ID: 22480050). No ID: 22814889, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos da substituída processualmente ELIANE CHAVES DA GRAÇA. No ID: 22851297, consta a requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 23636327, o SINDIRETA aditou o pedido de ID: 11149268, quanto à habilitação de sucessores de EMÍLIA PIRES CORNELLO, e juntou as documentações de ID: 23636328, p. 1-4. No ID: 25596996, o Distrito Federal juntou guia de depósito judicial (credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais relativos a ELIANE CHAVES DA GRAÇA - ID: 22814888 e 18231828 e RPV de 22851297). Quanto ao pedido de desistência de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E formulado pelo SINDIRETA (ID: 20095605) e a expressa concordância do ente distrital, homologo a referida desistência (CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e os SUCESSORES DE EMILIA PIRES CORNÉLIO - 11149268). Diga o SINDIRETA no tocante ao depósito judicial de ID: 25596996. Por fim, intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto à petição de ID: 23636323 (habilitação dos sucessores de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO). Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador